Tribunal: TJBA
Processo: 0013472-34.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013472-34.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Tatiane Santos Matos e outros (12) Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR TEMA 1. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR A SOMA DO SOLDO E DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares visando o pagamento de adicional de periculosidade, auxílio-transporte e horas extras incidentes sobre o soldo e a GAP. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva das autoridades impetradas; (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada para pleito de adicional de periculosidade; (iii) saber se é devido o pagamento de auxílio-transporte e (iv) saber se é devido o pagamento das horas extras sobre o soldo e a GAP. III. Razões de decidir 3. A inclusão do Secretário de Administração e do Comandante da PM no polo passivo é legítima, diante de suas atribuições quanto à implementação das decisões judiciais e controle da folha de pagamento. 4. O pedido relativo ao adicional de periculosidade exige dilação probatória para comprovação das condições de risco por laudo da Junta Médica, o que é incompatível com a via do mandado de segurança. 5. Quanto ao auxílio-transporte, aplica-se a tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), reconhecendo o direito ao benefício até a vigência do Decreto nº 18.825/2019. 6. O pagamento de horas extras deve incidir sobre o soldo e a Gratificação por Atividade Policial (GAP), conforme a legislação estadual aplicável. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida quanto ao adicional de periculosidade. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: “1. A via do mandado de segurança é inadequada para pleito de adicional de periculosidade quando ausente laudo pericial que ateste risco. 2. Policiais militares têm direito ao recebimento de auxílio-transporte até a vigência do Decreto nº 18.825/2019, conforme disciplinado no Decreto nº 6.192/1997. 3. As horas extraordinárias devem ser calculadas sobre o soldo e a GAP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, 107, 108 e 109; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 16.529/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 06.11.2020; STJ, AgInt no RMS 55586, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.04.2019; TJ-BA, APL nº 8011827-87.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 19.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0013472-34.2015.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes TATIANE SANTOS MATOS E OUTROS e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva; acolher a preliminar de inadequação da via eleita relativamente ao pedido de percepção do adicional de periculosidade; e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA